Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-48.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-48.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA NERI LEITE

Advogado(s)
:
THACIO SWAMI MORENO BRANDAO, VERENNA MORENO CARDOSO LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE ANUAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, "B", DO CPC. TEMAS REPETITIVOS 952 E 1016 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com os Temas Repetitivos 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido não observou os precedentes repetitivos, ao argumento de que (i) o reajuste etário foi aplicado dentro das faixas previstas pela Resolução CONSU nº 06/1998 e (ii) o Tema Repetitivo 1016 exigiria perícia atuarial em sede de cumprimento de sentença, não a declaração de nulidade
do reajuste
.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ.

III. Razões de decidir

4.
O Tema Repetitivo 952 do STJ condiciona a validade do reajuste por faixa etária à existência de previsão contratual, à observância das normas regulatórias e à ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios destituídos de base atuarial idônea.

5.
O Tema Repetitivo 1016 do STJ estende as teses do Tema 952 aos planos coletivos, ressalvada, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e condiciona a validade do reajuste à demonstração, pela operadora, de base atuarial idônea.

6.
O acórdão recorrido não afastou, em abstrato, a validade do reajuste etário ou dos reajustes anuais superiores ao FIPE-SAÚDE, mas reconheceu abusividade concreta em razão d
a previsão contratual limitativa específico, ou seja, realizou análise fático-probatória do caso concreto
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.030, I, "b";

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Tema Repetitivo 952;

- STJ, Tema Repetitivo 1016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º
8000712-48.2020.8.05.0223
, em que figura como Agravante
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como Agravada
MARIA NERI LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.